Tribunal: TJES
Processo: 5001907-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001907-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA TRANSPORTES LTDA. e outros
RECORRIDO: EDENIR RIBEIRO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5001907-21.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: NOVA TRANSPORTES LTDA

EMBARGADA: EDENIR RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. AINDA QUE INEXISTAM VÍCIOS NO ACÓRDÃO, DEVEM SER PROVIDOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ÀS PARTES, SEM CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 6934406) opostos pel
a

E
mbargante/
Requerida
em face de acórdão que conheceu
dos recursos inominados interpostos por ambas as partes, negou provimento ao recurso da Requerida e conferiu parcial provimento ao recurso da Requerente.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos no Id. 7167633.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento nesta data.

No caso em análise, os embargos foram opostos com a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o acórdão não teria estipulado prazo para o tratamento de fisioterapia da Embargada, dificultando, até mesmo, a verificação do momento em que incidiria a multa por eventual descumprimento da obrigação.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Para fins de esclarecimento
, pontuo que, cabe ao fisioterapeuta que acompanha a Embargada indicar o valor, número de sessões e o prazo necessário para tratar a patologia que acomete a paciente. Como já indicado no Id. 6722300, a evolução do quadro clínico apresentado perpassa pela reabilitação das sequelas, da marcha, bem como da coordenação motora e melhora do quadro doloroso persistente.

Sobre a
multa cominatória
, cabe observar que a sua finalidade é justamente preservar a eficácia dos provimentos jurisdicionais, em especial os relativos às obrigações de fazer e não fazer, para que sejam, de fato, cumpridos, em homenagem ao princípio da máxima coincidência possível, sob pena de sujeitar-se ao descrédito da parte adversa.

À vista disso, só terá lugar a incidência da multa em caso de descumprimento da decisão, de sorte que o objetivo precípuo do seu arbitramento não é o enriquecimento da parte a quem aproveita o provimento, mas que aquela a quem fora direcionada a decisão realize a prestação determinada. Assim, obedecido ao mandamento judicial, sequer se falará em percebimento de qualquer valor pela parte autora.

Logo, o valor então arbitrado pelo juízo de 1º grau não só se mostra, neste momento, razoável e proporcional à premência do cumprimento da ordem judicial, como, se verificado posteriormente que se tornou excessivo, poderá ser revisado pelo próprio Magistrado que o fixou, nos termos do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
e
lhes
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, somente para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)